Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714421-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS, contra decisão que, em sede de pedido de tutela antecedente movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (autos no 0710150-87.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a limitação dos descontos de empréstimos efetuados diretamente no contracheque e na conta corrente da agravante ao percentual de 35% dos rendimentos. Alega a autora agravante que a soma dos empréstimos consignados e empréstimos debitados em conta salário representa quase 70% de comprometimento de sua renda. Afirma que a limitação da cobrança dos empréstimos consignados sob o patamar máximo de 30% dos rendimentos líquidos do servidor público deve ser estendida aos empréstimos debitados em conta salário, com fundamento na função social dos contratos e no princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz que o tema repetitivo 1085 do STJ não impede a análise da abusividade dos descontos, devendo ser afastada a tese vinculante a fim de que os empréstimos com desconto em conta também sejam limitados. Acrescenta ser servidora pública federal, ocupando o cargo de gestora governamental sob o regime estatutário da Lei 8.112/90, e não sob a Lei 10.820/2003 (regime celetista), e que há diversos julgados desta Corte limitando os valores descontados a título de empréstimos, uma vez que as instituições financeiras têm violado o direito básico do consumidor ao mínimo existencial. Defende que haja razoabilidade quanto ao patamar das cobranças a fim de assegurar o mínimo existencial, sob pena de restar configurado cenário de escravidão financeira da autora agravante para com o banco. Argumenta que as instituições financeiras devem praticar o crédito responsável ao consumidor, com vistas a não promover o superendividamento. Descreve que seu salário líquido é de R$ 19.930,58, sendo que a margem consignável (35%) é de R$ 6.975,70, conforme reconhecido pelo magistrado a quo. Porém, o valor dos descontos consignados em contracheque alcança R$ 10.277,28, o que corresponde a 51,62% do salário líquido, devendo ser reduzido em 16,29% a fim de se limitar ao patamar de 35%, sob pena de comprometer o mínimo existencial da agravante. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, em vista dos direitos previstos no CDC e do entendimento jurisprudencial sobre o tema. Quanto ao perigo de dano, entende que também resta demonstrado, considerando o risco de inscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos; o comprometimento acentuado de sua renda; a cobrança de parcelas que comprometem 51,62% dos rendimentos líquidos; a violação à dignidade da pessoa humana. Ao final, requer: “a) A CONCESSÃO do efeito suspensivo ativo, vinculado à tutela de urgência recursal requerido pela Agravante, com escopo de ser limitado em 35% a cobrança do valor das parcelas dos empréstimos (contracheque e conta salário) sob os rendimentos líquidos da Agravante, ou seja, o valor de R$6.975,70, nos termos do art. 300 do CPC, sob pena de violação ao art. 6o e seguintes do CDC e art. 8o do CPC e o princípio da dignidade da pessoa humana. Do mesmo modo, a finalidade da concessão se dá tendo em vista que os requisitos inerentes ao art. 300 do CPC estão devidamente preenchidos, bem como que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, em atenção ao §3o do mesmo dispositivo do diploma processual; (...) d) No mérito, que seja julgado o presente Agravo de Instrumento PROVIDO, reformando parcialmente a decisão interlocutória de ID. 191115307 na origem proferida pela 12a Vara Cível de Brasília, para que ocorra a limitação dos descontos dos empréstimos de maneira geral, especificamente na conta salário da servidora, aqui Agravante, sob o patamar máximo de 35% sobre os rendimentos líquidos da consumidora, considerando e adicionando ao percentual do valor debitado no contracheque, e tudo dentro da margem consignável deferida pela juíza “a quo”, de 35% sobre os vencimentos líquidos da Agravante, no valor total de: R$3.487,85 em contracheque e R$3.487,85 em conta salário;” (id 57783667 – p. 31/32). Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em comento, restaram comprovados, de plano, os requisitos autorizadores para antecipação, apenas em parte, da tutela recursal. Acerca dos descontos efetuados, cumpre distinguir aquele consignado em folha de pagamento daquele cujas parcelas são autorizadas a serem debitadas em conta corrente. O chamado débito consignado necessariamente deve guardar respeito à lei, ficando, a partir de 2022, os descontos limitados a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração do servidor. Com efeito, em 27 de dezembro de 2022, foi editada a Lei 14.509, que alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” De acordo com o preceptivo legal, excluído o percentual de 5%, voltado exclusivamente para cartão de crédito, e mais o percentual de 5% para cartão consignado de benefício, o desconto de empréstimos consignados deve ser limitado a 35% da remuneração do servidor. Conforme se extrai dos autos, a autora agravante é aposentada do serviço público federal (id 57783669), e, portanto, se enquadra nas previsões legislativas de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 35%. Contudo, especificamente em relação aos descontos consignados, verifica-se que foram pactuados 2 empréstimos com o réu BANCO DO BRASIL, com prestações mensais, respectivamente, de R$ 9.495,13 e de R$ 782,15 (id 57783669). Tais valores ultrapassam o percentual limite de 35%, já que, segundo o contracheque referente ao mês 02/2024 (id 57783669), a remuneração bruta da agravante é de R$ 29.832,94, e, abatidos os descontos compulsórios (seguridade social de R$ 3.605,94 e imposto de renda de R$ 6.316,42), resulta no montante de R$ 19.910,58. Porém, as rubricas das consignações facultativas em seu contracheque alcançam R$ 10.277,28, o que, mediante simples cálculos aritméticos, representa um percentual de 51,62% dos rendimentos. Assim, deve haver adequação dos empréstimos consignados aos limites legalmente previstos. Por outro lado, mostra-se legítimo o desconto da parcela efetuado em conta corrente, uma vez assumido o empréstimo de forma livre e consciente pela agravante, já que não há limite legal de 35% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente. De acordo com o comprovante de empréstimo de id 57783671, a autora agravante contraiu junto ao BANCO DO BRASIL um CDC (crédito direto ao consumidor) com parcelas mensais de R$ 3.314,27. Quanto a tal débito, não se pode carrear para a instituição financeira as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial da autora, devendo ser observados os termos contratados por ambas as partes. Primando pela preservação da autonomia da vontade contratual, após intensos debates nos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto, confira-se: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Ainda que, em tese, haja acórdãos em sentido diverso, o julgado repetitivo do STJ se trata de entendimento vinculante e de observância obrigatória (artigo 927, CPC), não restando evidenciada qualquer distinção no caso concreto que permita afastar a tese repetitiva. Com efeito, os três recursos especiais paradigmas do tema 1085 (REsp 1.863.973/SP; 1.872.441/SP; 1.877.113/SP) foram interpostos em ações nas quais os mutuários também eram servidores públicos. Ante o exposto, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal, apenas para determinar que a soma dos descontos de empréstimos consignados seja limitada a 35% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos somente os descontos compulsórios. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora